Tribunal: TJDFT
Processo: 0006831-36.2016.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. PRAZO QUINQUENAL. CC, ARTS. 206-A E 205, § 5o, I. SENTENÇA PROFERIDA SEM O ACRÉSCIMO TEMPORAL PREVISTO NO ART. 3o DA LEI 14.010/20. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Conforme dispõe o art. 921, III e § 1o, do CPC, quando o executado não possuir bens penhoráveis, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Complementando, a redação do antigo § 4o do aludido dispositivo do estatuto processual, vigente durante o curso do feito e, nessa medida, aplicável ao caso, preconizava que, decorrido o prazo de suspensão sem manifestação do exequente, teria início a contagem do prazo de prescrição intercorrente, automaticamente.

2. Nos termos do art. 206-A do CC e do enunciado n. 150 da súmula do STF, a prescrição intercorrente observará o mesmo prazo da prescrição da pretensão. Nesse contexto, a pretensão executiva de título executivo judicial formado em ação monitória decorrente de contrato de prestação de serviços educacionais é quinquenal, conforme art. 205, § 5o, I, do CC.

3. Na hipótese, o cumprimento de sentença foi suspenso em 25/11/2016, ante a ausência de bens penhoráveis, com o término da suspensão em 25/11/2017. Iniciada a contagem do prazo de 5 (cinco) anos da prescrição intercorrente da pretensão executória do título judicial (título executivo formado em ação monitória fundada em contrato de prestação de serviços educacionais), não houve satisfação do crédito exequendo. No dia 9/3/2023, foi proferida sentença que reconheceu a prescrição intercorrente da pretensão executiva e julgou extinto o processo nos termos do art. 924, V, do Código de Processo Civil.

4. Nos termos dos arts. 205, § 5o, I, e 206-A, do CC, computando-se a suspensão da contagem dos prazos prescricionais prevista no art. 3o da Lei 114.010/20 (período de 10/6/2020 a 30/10/2020), a prescrição intercorrente somente ocorreria em 14/4/2023. Logo, pronunciada a prescrição da pretensão executória antes dessa data, impõe-se a cassação da respectiva sentença, para regular prosseguimento da execução no Juízo de origem, com a devolução do prazo prescricional remanescente (a ser contado da data em que proferida a sentença cassada).

5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.